Tribunal: STF
Processo: HC 261150
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.000.919/ES, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). 



    Conforme relatado: 



    [...] consta da denúncia que no dia 10 de novembro de 202, por volta de 18:00 horas, o denunciado dirigiu-se à casa de sua ex-companheira, a qual residia com a vítima César, seu genro, e sua filha, e, aproveitando-se de um buraco existente no muro da residência, efetuou um disparo pelas costas contra a vítima, que foi a causa de sua morte. Consta ainda que o crime teria sido motivado porque na manhã do mesmo dia o réu tentou agredir sua ex-companheira, que estava trabalhando na zona rural com a filha e o genro, mas foi impedido por este último.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O trânsito em julgado da condenação impede a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, devendo-se observar o procedimento próprio previsto no art. 621 do CPP. 



    5. A competência do STJ, prevista no art. 105, I, e, da CF/1988, para revisão criminal, limita-se aos seus próprios julgados, não abrangendo condenações proferidas exclusivamente por tribunais estaduais. 



    6. A jurisprudência pacífica das Turmas Criminais do STJ veda o manejo de habeas corpus como segunda via recursal, ainda que sob alegação de nulidade absoluta, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “a condenação imposta ao Paciente encontra-se dissociada das provas técnicas e testemunhais”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para anular o julgamento, devendo ser submetido o paciente a novo Júri”. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente